Tribunal: STF
Processo: RHC 137399
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de falsificação de papéis públicos. Regime inicial. Condenação transitada em julgado.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. Hipótese em que não ficou demonstrada nehuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, tendo em vista que o regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.